Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-95.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006663-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA - CPF: 205.956.111-68 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ERRO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, INCISO I, DO CPC – CORTE – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – REGULARIDADE - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE CARACTERIZE A REPARAÇÃO DO DANO PERSEGUIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que não restou demonstrado.

É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.

Pelos documentos acostados nos autos, verifica-se que inexiste qualquer ato ilícito por parte da autora capaz de ensejar a reparação do dano, conforme almejado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1006663-95.2019.8.11.0002 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedente o pedido exordial. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de aviso prévio do corte de energia, em afronta à Resolução da ANEEL; b) da produção de tutela unilateral; c) da concretização do dano moral.

Requer, assim, a reforma da sentença, para acolher os pedidos da peça inaugural, dando procedência a ação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 169392329 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento do manejo recursal; caso contrário, que o quantum indenizatório se dê nos termos do artigo 944 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1006663-95.2019.8.11.0002 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedente o pedido exordial. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Pois bem.

A questão posta a análise deste e. Tribunal cinge, a saber, se os procedimentos insculpidos pela norma legal foram observados pela concessionária de serviço público essencial antes de proceder ao corte de energia elétrica.

DECIDO.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta se submete a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte apelada se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso não merece provimento.

Emana dos autos ter a parte autora entabulado Termo de confissão de dívida sob nº 00517862 (id. 169393242 - Pág. 1/3), em 16 de dezembro de 2016, decorrente de 11 (onze) faturas inadimplidas do ano de 2016.

Restou acordado que o débito seria parcelado da seguinte forma: entrada de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), pago à vista, e o valor remanescente em 12 (doze) parcelas mensais, sendo 11 (onze) parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 96,45 (noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), iniciando-se em janeiro de 2017, e a décima segunda parcela no importe de R$ R$ 96,42 (noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) com vencimento para o dia 11 de dezembro de 2017.

Ocorre que o recorrente durante o período de vencimento das parcelas decorrente do termo de confissão de dívida concomitantemente com as faturas de consumo dos respectivos meses não as quitaram pontualmente.

Importante anotar, que a fatura com vencimento para o dia 05 de setembro de 2017 (data anterior ao corte de energia elétrica) continha a informação das faturas em abertas dos seguintes meses:
11/01/2017
,
06/07/2017
e
04/08/2017
(id. 169392307 - Pág. 1).

Igualmente, é patente nos autos que algumas das parcelas inerentes ao termo de confissão de dívidas foram pagas pelo apelante após um ano da data de seu vencimento, cf. 169392309 - Pág. 1.

Anote-se, que o fornecedor, em posse de todas as informações relevantes a respeito das negociações que pratica com seus consumidores, fique incumbido de demonstrar em Juízo a regularidade do serviço prestado.

Nesse sentido, precedente do também ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que reconheceu que "sendo informatizado o controle de contas, não se haveria mesmo de exigir da demandada outra forma de prova que não a reprodução dos dados presentes em seus computadores" (STJ; 2019/0299453-4; Relator (a): Antonio Carlos Ferreira; Data do julgamento: 30/06/2020)

Assim, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Destarte, o corte no fornecimento de energia é legitimo nos casos em que presente o inadimplemento de conta regular e sob prévia notificação, hipótese verificada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.

2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido. ” (STJ, REsp 1342608/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2017) (negritei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterado os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023